Tribunal: TCU
Processo: 038.047/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Auditoria Operacional realizada no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais com o objetivo de avaliar a eficiência do contencioso tributário administrativo e judicial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia Relatório de Auditoria Operacional realizada no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais com o objetivo de avaliar a eficiência do contencioso tributário administrativo e judicial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que, em até 90 dias, aprimore os parâmetros dos índices adotados para medir o tempo de redução do seu estoque e que possibilitem o controle do resultado ao longo do tempo , em cumprimento aos arts. 13 e 25, V, do Decreto-lei 200/1967; 9.2. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar ao Conselho da Justiça Federal (CJF) e aos Tribunais Regionais Federais das cinco regiões que adotem as medidas necessárias para a padronização de procedimentos e para interoperabilidade dos sistemas de acompanhamento processual por eles utilizados que permitam a extração de dados, de forma automatizada, para subsidiar a definição de estratégias judiciais com vistas a dar cumprimento ao art. 19 da Lei 10.522/2002, redação dada pela Lei 13.874/2019; 9.3 dar ciência desta deliberação aos seguintes órgãos: 9.3.1. Ministério da Economia; 9.3.2. Receita Federal do Brasil; 9.3.3. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais; 9.3.4. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 9.3.5. Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados; 9.3.6. Conselho de Justiça Federal; 9.3.7. Conselho Nacional de Justiça; 9.3.8. Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.3.9. Tribunal Regional Federal da 2a Região; 9.3.10. Tribunal Regional Federal da 3a Região; 9.3.11. Tribunal Regional Federal da 4a Região; 9.3.12. Tribunal Regional Federal da 5a Região; 9.4. determinar aos órgãos administrativos referidos no item 9.3 acima que informem ao TCU, em 180 (cento e oitenta) dias, as providências a serem tomadas diante dos apontamentos feitos no relatório de auditoria, com vistas à racionalização do contencioso tributário.